Tribunal: TJBA
Processo: 0513343-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0513343-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALISON BRANDAO DE ALMEIDA

Advogado(s): EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

APELADO: BANCO BESA S.A e outros (2)

Advogado(s):TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA COMPARECIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de cobrança de complementação do seguro obrigatório DPVAT, ajuizada por vítima de acidente automobilístico ocorrido em 18/06/2018, visando ao recebimento de indenização proporcional ao grau de invalidez permanente. A sentença julgou improcedente o pedido, sob fundamento de ausência do autor à perícia médica designada, razão pela qual o juízo de origem considerou preclusa a produção da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação para a realização da perícia médica foi válida, diante da devolução do AR com assinatura de pessoa estranha à lide; e (ii) verificar se a ausência de intimação pessoal justifica a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação pessoal para a realização de perícia médica, em ação que envolve direito personalíssimo à indenização securitária por invalidez, exige confirmação de recebimento pelo próprio destinatário, não sendo válida quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho ao processo.

4. Diante da frustração da tentativa de intimação pessoal pela via postal, o juízo de origem deveria te
r procedido à tentativa de intimação pessoal por oficial de justiça
, nos termos do art. 275 do CPC, sob pena de cerceamento do direito à prova.

5. A ausência de intimação pessoal impossibilitou o comparecimento do autor à perícia, inviabilizando a apuração do grau de invalidez, elemento essencial à fixação do valor indenizatório do seguro DPVAT, conforme disposto na Lei 6.194/74 e na Súmula nº 474 do STJ.

6. Não há falar em preclusão consumativa da prova pericial, uma vez que a ausência do autor decorreu de falha na intimação, o que impede a extinção do direito à prova e enseja a anulação da sentença por error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A intimação para comparecimento à perícia médica, em ação de cobrança de seguro DPVAT, deve ser pessoal e confirmada por assinatura do próprio destinatário. 2. A assinatura do AR por pessoa estranha à lide não supre a exigência legal de intimação pessoal. 3. Frustrada a intimação pela via postal, deve o juízo
proceder à tentativa de intimação por oficial de justiça. 4.
A ausência de intimação pessoal válida configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença por error in procedendo”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°. 0513343-27.2019.8.05.0001
em que figura como apelante

ALISON BRANDAO DE ALMEIDA
e

apelados COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA DA BAHIA E OUTROS
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.